Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA E SOBRE AS DATAS DOS LEILÕES. PROTEÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), bem como condicionou a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de documentação complementar. O agravante sustenta a existência de vícios no procedimento extrajudicial, especialmente ausência de intimação pessoal para purga da mora e de comunicação das datas dos leilões, requerendo a suspensão da hasta e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se é legítima a decisão que condiciona a análise da gratuidade da justiça à apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir comprovação dos pressupostos da gratuidade da justiça quando houver elementos que evidenciem a ausência desses requisitos, não havendo ilegalidade na determinação de complementação documental.

A decisão agravada não indefere de forma definitiva a gratuidade, mas apenas posterga sua análise até a apresentação de documentos, razão pela qual não cabe ao Tribunal substituir o juízo de origem nesse exame.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 9.514/1997 impõe a intimação pessoal do devedor para purgar a mora (art. 26, §1º e §3º) e a comunicação das datas, horários e locais dos leilões (art. 27, §2º-A), constituindo requisito de validade do procedimento extrajudicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que previamente intimado para purgação da mora.

No caso, a documentação apresentada suscita dúvida razoável quanto à regularidade das intimações e da consolidação da propriedade, circunstância que demanda dilação probatória e impede conclusão segura em cognição sumária.

O perigo de dano mostra-se evidente, pois a realização do leilão pode resultar na arrematação por terceiro de boa-fé, criando situação de difícil reversão e esvaziando o resultado útil do processo.

A controvérsia envolve imóvel residencial indicado como moradia do agravante, o que reforça a necessidade de cautela, à luz da proteção constitucional ao direito à moradia (art. 6º da CF).

A suspensão do leilão possui natureza conservativa, não acarreta prejuízo irreversível ao credor fiduciário e preserva o status quo até o julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O magistrado pode exigir comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça quando houver elementos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial exige demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A intimação pessoal do devedor para purga da mora e a comunicação das datas dos leilões constituem requisitos essenciais de validade do procedimento de alienação fiduciária de imóvel, nos termos dos
arts
. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

A existência de dúvida razoável sobre a regularidade das intimações autoriza, em cognição sumária, a suspensão do leilão para resguardar o resultado útil do processo e o direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC,
arts
. 99, §2º, e 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26, §§1º, 3º, 4º, 4º-A, 4º-B e 7º, e 27, §2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.995.145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022,
DJe
05.04.2022; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019,
DJe
21.01.2020; TJSP, AI nº 2033972-24.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 18.03.2023; TJPR, AI nº 0048477-67.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1004273-17.2026.8.11.0000

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

x

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1000244-64.2026.8.11.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e condicionou a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de

documentação
complementar
.

O agravante alega, em síntese, que celebrou com o agravado, Banco Santander Brasil S.A., contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), relativo ao imóvel residencial localizado na Rua Piracicaba, nº 385-S, Juara/MT, matrícula nº 3.351, no valor de R$500.000,00, financiado em 360 meses.

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, entrou em mora, mas jamais se furtou ao adimplemento, buscando alternativas para regularizar o débito. Contudo, o procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo banco apresentaria vícios insanáveis, especialmente: a) ausência de intimação pessoal para purgar a mora; b) irregularidade no registro da consolidação da propriedade; c) ausência de intimação das datas dos leilões; d) violação do direito de preferência; e) violação à boa-fé objetiva e ao CDC.

Afirma que a certidão de ônus da matrícula nº 3.351, emitida em 30/10/2025, atestava expressamente a inexistência de consolidação em favor do banco até aquela data, sendo juridicamente impossível que a consolidação registrada posteriormente fundamentasse o primeiro leilão realizado em 18/12/2025.

Argumenta que o banco enviou notificação intitulada "última oportunidade de acordo" em dezembro/2025, concedendo prazo de 48 horas, agendou atendimentos telefônicos que jamais foram realizados, deixou transcorrer o prazo por ele próprio fixado e, em seguida, prosseguiu com o leilão, em flagrante comportamento contraditório.

Quanto à gratuidade da justiça, sustenta que a decisão agravada afastou a presunção legal com base em indícios genéricos e presunções, sem qualquer prova concreta de capacidade financeira, impondo extensa lista de documentos sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Em decisão liminar, o Desembargador Plantonista deferiu o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do leilão extrajudicial designado para 03/02/2026, às 11h, referente ao imóvel matriculado sob nº 3.351 no Registro de Imóveis de Juara/MT, bem como de quaisquer outros atos tendentes à alienação do bem até o julgamento final do recurso.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a legalidade do procedimento extrajudicial e a regularidade da consolidação da propriedade, bem como a validade dos leilões realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, defiro o benefício para o processamento do presente recurso, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Ressalto, contudo,
que a questão deve ser definitivamente analisada pelo juízo de origem.

Não se verifica ilegalidade na decisão agravada ao determinar a complementação da documentação para análise do pedido de justiça gratuita, uma vez que o art. 99, §2º do CPC expressamente autoriza o magistrado a determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos referidos pressupostos.

No caso em análise, o juízo de origem não indeferiu definitivamente o pedido de gratuidade, mas apenas determinou a intimação do autor para apresentar documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência, estabelecendo requisitos para a análise do pedido, diante de indícios de capacidade financeira, como o valor do imóvel financiado e a profissão do agravante.

Trata-se, portanto, de decisão que não encerra a análise da questão, sendo que a concessão ou não do benefício em caráter definitivo deverá ser feita pelo juízo de origem após a apresentação dos documentos solicitados ou justificativa para sua não apresentação.

Assim, não cabe a este Tribunal, neste momento processual, substituir-se ao juízo de primeiro grau na análise dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Passo à análise do mérito recursal referente à tutela de urgência.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, visando a suspensão do leilão extrajudicial designado para 03/02/2026, referente ao imóvel matriculado sob
o

nº
.
3.351 no Registro de Imóveis de Juara/MT.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento
,
ou não
,
dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“
Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 4º-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 4º-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023
.

(...)

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
”

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a notificação pessoal do devedor fiduciário é indispensável para a validade do procedimento de leilão extrajudicial. Tal requisito decorre do art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, que impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar diretamente o devedor sobre o procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que, neste momento de cognição sumária, não é possível verificar, com a segurança necessária, se efetivamente houve a notificação válida para purgar a mora e se o agravante foi regularmente intimado das datas dos leilões.

A documentação acostada aos autos suscita dúvidas quanto à regularidade do procedimento, que somente poderão ser dirimidas após o contraditório e a análise mais detida dos elementos probatórios.

A questão, portanto, demanda dilação probatória no curso da instrução processual para apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

O perigo de dano também é evidente, pois o leilão estava designado para 03/02/2026, às 11h, ou seja, em prazo exíguo que não permitiria a análise aprofundada da regularidade do procedimento extrajudicial.

A consumação do leilão tornaria inútil o provimento do recurso e frustraria a tutela jurisdicional buscada pelo agravante. Eventual arrematação por terceiro de boa-fé criaria situação de difícil ou impossível reversão, dada a proteção conferida pelo registro imobiliário.

Ademais, trata-se de imóvel residencial, com alegação de que serve de moradia ao agravante, o que confere especial relevância à análise, em razão da proteção constitucional ao direito de moradia prevista no artigo 6º da Constituição Federal.

A perda do bem antes da verificação da regularidade do procedimento de execução extrajudicial causaria
dano
grave e de difícil reparação, o que justifica a intervenção judicial para preservar o status quo até que se possa examinar adequadamente a questão.

Vale ressaltar que
a medida pleiteada é essencialmente conservativa. A suspensão do leilão não causa prejuízo ao credor fiduciário, que permanece com a garantia real sobre o imóvel. Caso a ação seja julgada improcedente, o procedimento de execução extrajudicial poderá prosseguir normalmente.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos do leilão e a preservação da posse são medidas que não causam prejuízo irreversível ao agravado, pois os atos expropriatórios poderão ser retomados caso o mérito seja julgado favoravelmente ao credor fiduciário.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA, BEM COMO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO. O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, e Dec. Lei 70/66, vez que reconhece a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. As alterações trazidas pela Lei 13.465/2017 também preveem a necessidade das referidas intimações. Afirmam os autores que não houve notificação para purga da mora, nem para o leilão designado. Logo, para que seja possibilitado o pagamento nos termos da legislação vigente, prudente a concessão da liminar em primeiro grau para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se assim mais custos e possíveis danos.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033972-24.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO BEM IMÓVEL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 11/5 /2022 (TJ-PR - AI: 00484776720228160000 Maringá 0048477-67.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se, assim, possíveis danos ao agravante.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial referente ao imóvel matriculado sob nº 3.351 no Registro de Imóveis de Juara/MT, bem como de quaisquer outros atos tendentes à alienação do bem até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, mantenho a decisão agravada, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após a apresentação dos documentos solicitados ou justificativa para sua não apresentação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026